Tribunal: TJMT
Processo: 1041562-94.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041562-94.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELZA LONDON GOMES DA SILVA - CPF: 207.455.401-04 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. REGIME DE SUBSÍDIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a supressão do Adicional de Final de Carreira (AFC) de seus proventos de aposentadoria. A agravante alega direito à continuidade do pagamento do AFC, com base na segurança jurídica, no ato jurídico perfeito e no direito adquirido, além de sustentar decadência administrativa para a revisão do ato que concedeu o adicional, após o pagamento da verba por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública incorreu em decadência ao revisar o ato administrativo que concedeu o AFC; (ii) analisar se houve violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito na supressão do AFC em decorrência da adoção do regime de subsídio; e (iii) examinar a aplicabilidade dos princípios da legalidade e da autotutela na revisão do ato concessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui prerrogativa de autotutela para revisar atos administrativos eivados de ilegalidade, independentemente de decadência, quando o ato é inconstitucional ou ilegal.

A implementação do regime de subsídio, conforme o artigo 39, §4º, da Constituição Federal, estabelece remuneração em parcela única, vedando a concessão de adicionais como o AFC, absorvendo quaisquer outras verbas ou gratificações, o que elimina o direito líquido e certo à continuidade do pagamento.

A supressão do adicional de carreira não afronta o princípio da segurança jurídica, pois a reorganização salarial preservou o montante global dos proventos, respeitando a irredutibilidade de vencimentos e integrando as vantagens individuais ao subsídio.

O direito adquirido não se aplica ao regime remuneratório, dada a inexistência de direito a um regime jurídico específico de composição salarial, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode revisar ato administrativo ilegal ou inconstitucional a qualquer tempo, sem incidência de decadência, observados o contraditório e a ampla defesa.

O regime de subsídio em parcela única, instituído pelo artigo 39, §4º, da CF, impede a cumulação de adicionais ou gratificações, extinguindo o direito a verbas destacadas em razão de reestruturação remuneratória.

A proteção do direito adquirido não se aplica a regimes remuneratórios específicos, quando a norma superior impõe nova organização salarial que preserva o total remuneratório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, §4º; Súmula 473 do STF; LC Estadual nº 50/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no MS nº 29270; STJ, AgInt no REsp nº 1.667.120/RJ; TJMT, MS nº 41.457/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Elza London Gomes da Silva contra a decisão monocrática do relator antecessor, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela agravante. No mandado de segurança originário, a parte agravante questiona a cessação do pagamento do Adicional de Final de Carreira, afirmando ter direito à continuidade do recebimento dessa verba, por considerar consolidado seu direito em face do tempo de percepção e da boa-fé de sua inclusão na aposentadoria.

A agravante alega que a supressão do Adicional por Função Comissionada viola os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Sustenta, ainda, que a Administração Pública estaria impedida de revisar o ato concessivo de aposentadoria que incluía o AFC, em razão da decadência, uma vez que o pagamento foi mantido por mais de cinco anos. Argumenta, também, que a transposição para o regime de subsídio implicou a incorporação desse adicional, o que tornaria sua exclusão ilegal.

Por sua vez, o agravado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a supressão do Adicional por Função Comissionada ocorreu de acordo com as normas de reestruturação salarial dos servidores do Estado de Mato Grosso, em virtude da adoção do regime de subsídio, que absorveu gratificações adicionais, como o AFC. Afirma que a Administração Pública agiu em estrita observância ao princípio da legalidade, seguindo entendimento jurisprudencial consolidado que impede o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico de composição salarial (ID 216792169).

A decisão agravada baseou-se na ausência de direito líquido e certo, destacando que não se configuraram decadência ou prescrição no caso em análise. O relator, ao examinar a questão, enfatizou que o adicional foi suprimido devido à instituição do regime de subsídio em parcela única, conforme disposto no artigo 39, §4º, da Constituição Federal, que proíbe o acréscimo de qualquer outra verba remuneratória (ID 202779163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A análise do recurso requer a consideração de três aspectos fundamentais: (i) a existência de direito líquido e certo; (ii) a validade do ato administrativo e (iii) a aplicabilidade do regime de subsídio.

A supressão do Adicional de Final de Carreira decorreu da alteração no regime remuneratório dos servidores do Estado de Mato Grosso, implementada pela Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, que instituiu o sistema de subsídio em parcela única, vedando acréscimos de qualquer espécie remuneratória, em conformidade com o artigo 39, §4º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.º 19/1998.

A Constituição Federal estabelece que o subsídio em parcela única substitui remunerações fragmentadas por adicionais e gratificações. Dessa forma, o AFC foi incorporado ao subsídio, extinguindo o pagamento destacado do adicional, conforme defendido pelo Estado de Mato Grosso nas contrarrazões.

Todavia, por equívoco administrativo, o Adicional de Final de Carreira foi reimplantado em 2001, sendo pago em duplicidade até 2005, quando a Administração Estadual cessou seu pagamento. Essa interrupção motivou o Mandado de Segurança Coletivo nº 41.457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP), que obteve uma liminar para manter o pagamento do adicional até que fosse realizada a análise individual de cada caso, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ementa desse julgado destaca:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - PROFESSORES APOSENTADOS / SINTEP - PRESCRITILIBILIDADE QÜINQÜENAL - PRELIMINAR REJEITADA - SUPRESSÃO DE VERBAS - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. A Administração Pública Estadual poderá rever seus atos a qualquer momento quando eivados de ilegalidade, conforme inteligência do artigo 141 da LC nº 04/90. Todavia não poderá fazê-lo de forma unilateral, indiscriminadamente sem o devido processo legal, suprimindo valores, sem que ao menos o interessado tenha ciência prévia das razões que autorizam a supressão, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da defesa e do contraditório.”

(
TJMT. Mandado de Segurança n.º 41.457/2005. N.U 0041457-59.2005.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Relator: Des. Licinio Carpinelli Stefani, j. 06/03/2007, DJe 19/03/2007.

Após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo, o Parecer Final nº 4553/GA/SCB/DIPREV/MTPREV/2022 concluiu pela necessidade de cessação do pagamento do AFC à agravante, fundamentando-se na ilegalidade do ato de concessão. O parecer citou o princípio da autotutela, a Constituição Federal, a Súmula 473 do STF, as Leis Complementares Estaduais nº 04/90 e 50/98, e a jurisprudência consolidada, nos seguintes termos:

“(...)

11. CONCLUSÃO. Diante do exposto, opino pela cessação do pagamento da verba denominada Adicional de Final de Carreira - AFC, em apartado pela Sra. ELZA LONDON GOMES DA SILVA, matrícula funcional nº 4421, tudo com fundamento no princípio da autotutela, em obediência à CR/88, Súmula 473 do STF, LCs Estadual nº 04/90 e 50/98, Lei nº. 7.692, de 1° de julho de 2002, Parecer nº 566/SGA/2017 da PGE/MT, devidamente homologado, e, ainda, o Mandado de Segurança Coletivo nº. 41.457/2005, a jurisprudência do STF e STJ, e nas provas constantes nos autos.

(...)”
(id 169657252).

Dessa forma, embora a agravante sustente que haveria decadência para a revisão do ato administrativo, a Administração Pública possui a prerrogativa de rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, conforme o princípio da autotutela.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que atos administrativos flagrantemente inconstitucionais não se convalidam pelo mero decurso do tempo, conforme exemplifica o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DE
ADICIONAL
DE
FINAL
DE
CARREIRA
– REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL – TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DE PAGAMENTO DO
ADICIONAL
APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA PRESERVADOS - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, §4º, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, as situações de flagrante afronta à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo
(STF, AgRg no MS n. 29270 e STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ).2. Na hipótese da Administração Pública revê seus próprios atos eivados de ilegalidade e flagrante inconstitucionalidade, respeitando o regular processo administrativo, não há que falar violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário. (N.U 1043635-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024) (destaquei).

Outrossim, o direito adquirido não se aplica ao regime de composição salarial, especialmente em face de normas que instituem o subsídio como forma única de remuneração. A implementação do regime de subsídio não violou o princípio da irredutibilidade salarial, pois o valor total dos proventos foi mantido, incluindo a absorção de vantagens anteriormente percebidas. Assim, a reorganização remuneratória, com a supressão de adicionais, não configura violação a direito líquido e certo do servidor.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024